Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-65.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009828-65.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o não conhecimento de apelação por ausência de dialeticidade. A parte embargante alegou omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva para cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento, sob o argumento de que o imóvel seria de propriedade de terceiro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de acolher a tese de ilegitimidade passiva relacionada à cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que a apelação não impugnou o fundamento central da sentença, que vinculou a responsabilidade tributária ao exercício de atividade econômica sujeita ao poder de polícia municipal, e não à propriedade do imóvel.

5. Inexistente vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, revela-se incabível a pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra o v. acórdão (Id. 351597389) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, para manter o não conhecimento do apelo de Id. 317393352 por ausência de dialeticidade.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva para responder pela Taxa de Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de 2020 e 2021, ao argumento de que o imóvel seria de propriedade de terceiro.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que se reconheça a ilegitimidade do banco embargante.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra o v. acórdão (Id. 351597389) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, para manter o não conhecimento do apelo de Id. 317393352 por ausência de dialeticidade.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não teria sido apreciada a tese de ausência de responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A pelo pagamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento referente aos exercícios de 2020 e 2021, sustentando que o imóvel seria de propriedade de terceiro e que, por isso, não poderia figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.

Ocorre que restou consignado na decisão colegiada:

“[...]
Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

Isso porque a sentença foi clara ao afirmar que a responsabilidade tributária decorre do exercício da atividade econômica sujeita ao poder de polícia municipal, sendo irrelevante a titularidade do imóvel para fins de incidência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

Todavia, a apelação estruturou sua argumentação com base exclusivamente na ausência de propriedade do bem – por figurar em nome de terceiro perante os registros públicos –, invocando fundamentos típicos de tributo de natureza real, sem enfrentar o núcleo da decisão recorrida, qual seja, a sujeição passiva vinculada ao exercício da atividade.

Assim, enquanto a sentença afastou a ilegitimidade sob fundamento funcional (atividade econômica), a apelação sustentou ilegitimidade sob fundamento real (propriedade do bem).

Ocorre que a dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos adotados pelo d. Juízo de origem, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma direta e precisa, o desacerto da conclusão judicial.
[...]”. (Acórdão, Id. 351567389).
[sem destaque no original].

Como se vê, o
decisum
embargado enfrentou expressamente a questão submetida ao colegiado, qual seja, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Na oportunidade, consignou-se que a sentença afastou a ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a cobrança decorria do exercício de atividade econômica sujeita ao poder de polícia municipal, enquanto a apelação sustentou ilegitimidade com base na ausência de propriedade ou posse do imóvel, utilizando fundamentação própria de tributo real, notadamente do IPTU.

Assim, o v. acórdão concluiu que havia dissociação entre as razões da apelação e a
ratio decidendi
da sentença, circunstância que autorizava o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que eventual reformulação argumentativa em sede de agravo interno ou de embargos declaratórios não supre deficiência estrutural da apelação, sobretudo quando o recurso originário deixou de impugnar especificamente o fundamento determinante da sentença.

Com efeito, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade,

mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026